Tribunal: TJSP
Processo: 1002079-44.2015.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Sentença de improcedência pela ausência de quitação do contrato. Apelo dos autores. O pedido de adjudicação compulsória de bem imóvel impõe a necessidade de abertura de inventário, pois a obrigação de outorgar a escritura de compra e venda é do espólio e não dos eventuais herdeiros, sob pena de quebra da continuidade dos atos registrários, devendo, portanto, o

Ementa:
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Sentença de improcedência pela ausência de quitação do contrato. Apelo dos autores. O pedido de adjudicação compulsória de bem imóvel impõe a necessidade de abertura de inventário, pois a obrigação de outorgar a escritura de compra e venda é do espólio e não dos eventuais herdeiros, sob pena de quebra da continuidade dos atos registrários, devendo, portanto, o espólio ser representado pelo inventariante, sendo certo que até mesmo os apelantes têm legitimidade para promover a abertura do inventário. Exegese do art. 616, VI, do CPC. Reconhecimento, de ofício, da nulidade da citação do ESPÓLIO da coproprietária falecida, na pessoa dos herdeiros, sem a abertura do inventário. RECURSO PREJUDICADO. Processo extinto pela ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391990
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002079-44.2015.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que são apelantes JOSÉ RIBAMAR
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA DE FÁTIMA FIORONTI (JUSTIÇA
GRATUITA), são apelados ANILDA PRÓBIO DOS SANTOS (ESPÓLIO), MILTON
PROBIO, ANTONIO PROBIO, IZAEL PROBIO, LENITA PROBIO, CECILIA RIBEIRO
PROBIO, JOSE PROBIO, ANESIO PROBIO, JOSUE PROBIO, MIGUEL PROBIO e ILCA
PROBIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM POR PREJUDICADO
O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS AUTORES e, DE OFÍCIO,
JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, pela ausência
dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos
termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002079-44.2015.8.26.0604 -Voto no 08438
2
Apelação Cível no 1002079-44.2015.8.26.0604
Apelantes
: José Ribamar da Silva (Justiça Gratuita) e outro
Advogada
: Claudia Cristina Constantino Siqueira (Fls: 07)
Apelados
: Milton Probio e outros
Advogado
: Sem Advogado
Comarca: Sumaré
Voto no 08438
rml
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Sentença de
improcedência pela ausência de quitação do contrato. Apelo dos
autores. O pedido de adjudicação compulsória de bem imóvel impõe
a necessidade de abertura de inventário, pois a obrigação de outorgar
a escritura de compra e venda é do espólio e não dos eventuais
herdeiros, sob pena de quebra da continuidade dos atos registrários,
devendo, portanto, o espólio ser representado pelo inventariante,
sendo certo que até mesmo os apelantes têm legitimidade para
promover a abertura do inventário. Exegese do art. 616, VI, do CPC.
Reconhecimento, de ofício, da nulidade da citação do ESPÓLIO da
coproprietária falecida, na pessoa dos herdeiros, sem a abertura do
inventário. RECURSO PREJUDICADO. Processo extinto pela
ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do
CPC.
Cuida-se de ação de adjudicação compulsória interposta por
JOSÉ RIBAMAR DA SILVA e MARIA DE FÁTIMA FIORONTI contra MILTON
PRÓBIO.
Alegam os autores que em 23/12/2003 adquiriram, através de
compromisso de compra e venda, o Lote 10-B, da Quadra 03, do Loteamento Parque das
Nações, matriculado sob n. 77.681 do Cartório de Registro de Imóveis de Sumaré/SP.
Sustentam que adquiriram o imóvel do réu MILTON PRÓBIO e
de ANILDA PRÓBIO DOS SANTOS, sendo que esta faleceu quatro meses após o pagamento
integral do contrato, impossibilitando a lavratura da escritura definitiva aos autores. Dessa
forma, requerem que seja determinada a outorga da escritura definitiva do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002079-44.2015.8.26.0604 -Voto no 08438
3
Foi determinada a emenda à inicial para a correção do valor da
causa e do polo passivo, ocorrendo a inclusão do ESPÓLIO DE ANILDA PRÓBIO DOS
SANTOS, representado por um irmão/herdeiro JOSUÉ PRÓBIO (fls. 28/29 e 30).
Com a citação na pessoa de tal herdeiro, foi determinada ainda, a
citação de todos os demais herdeiros de ANILDA (fls. 51, 53/54), que citados, não
apresentaram contestação (fls. 47 e 214).
Sobreveio a r. sentença (fls. 219/222), que julgou improcedente
a ação, em razão da ausência de prova de quitação do contrato, condenando os autores ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor
da causa, observada a gratuidade deferida.
Irresignados, apelam os autores (fls. 224/230), objetivando a
revisão e a reforma do julgado, aduzindo que ante a falta de contestação, mister se faz a
procedência da ação, pois não houve oposição ao pedido e, ainda, a parte contrária contribuiu
para a citação formal de todos os herdeiros.
Afirmam que, ainda que o juízo a quo julgasse imprescindível a
juntada do comprovante de pagamento, poderia ter saneado o processo, dando a eles a
oportunidade de apresentarem tal documento (art. 357 do CPC), sendo que o saneamento
destina-se a resolver as questões processuais pendentes, corrigindo-se os defeitos existentes
no processo.
Sustentam que seria esse o momento para a especificação dos
meios de prova, definindo-se as provas a serem produzidas e, ao contrário disso, dispendeu-se
anos para se efetivar a citação de 12 herdeiros, para ao final não se obter a justa tutela
jurisdicional pela ausência da concessão de oportunidade de correção.
Quanto ao comprovante de pagamento do valor avençado no
contrato, informam que o mesmo se extraviou, contudo, o apelado, MILTON PRÓBIO, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002079-44.2015.8.26.0604 -Voto no 08438
4
tomar conhecimento da improcedência da ação, emitiu declaração de quitação, pela qual
pugnam pela juntada como documento novo, nos termos do artigo 435 do CPC.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 233).
Petição dos autores (fls. 236/241), juntando notas promissórias
resgatadas.
É o relatório.
No caso dos autos, os apelantes celebraram compromisso de
compra e venda com MILTON PRÓBIO e ANILDA PRÓBIO DOS SANTOS para aquisição
de um imóvel. Quitado o preço e ante a ausência da outorga da escritura definitiva do imóvel,
ingressaram os apelantes com ação de obrigação de fazer visando a adjudicação compulsória
do bem.
Sucede que a compromissária vendedora ANILDA, a qual
figurou no compromisso de compra e venda firmado entre as partes, faleceu em 21/10/2004
(fls. 22), deixando herdeiros colaterais (fls. 28/29).
Verifica-se que a ação foi interposta, inicialmente somente em
face do cotitular do domínio, MILTON, em face do falecimento de ANILDA. Determinada a
correta indicação do polo passivo, os autores afirmaram que ANILDA era solteira, não tinha
filhos e possuía 12 irmãos. Requereram a inclusão do ESPÓLIO DE ANILDA, representada
por JOSUÉ, que seria irmão/herdeiro, o que levou à citação do ESPÓLIO, na pessoa deste.
Posteriormente, foi realizada a citação das demais pessoas intituladas herdeiras, para
responder aos termos da ação, sem que houvesse qualquer manifestação dos citados.
O pedido de adjudicação compulsória do bem impõe a
necessidade de abertura de inventário, pois a obrigação de outorgar a escritura de compra e
venda é do espólio e não dos eventuais herdeiros, sob pena de quebra da continuidade dos atos
registrários, devendo, portanto, o espólio ser representado pelo inventariante, sendo certo que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002079-44.2015.8.26.0604 -Voto no 08438
5
até mesmo os apelantes têm legitimidade para promover a abertura do inventário, conforme
dispõe o artigo 616, VI, do Código de Processo Civil.
Impende ressaltar que a existência de bem imóvel evidencia
acervo partilhável, bem como que eventual condição de herdeiro somente se adquire após a
partilha, conforme prescrito no artigo 655 do Código Civil.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil é expresso:
Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: (...) VII - o
espólio, pelo inventariante; (grifei).
Ademais, sequer foi comprovada a condição de herdeiros de
ANILDA das pessoas indicadas às fls. 53/54 e, não bastasse, houve a informação do
falecimento da 'herdeira' ILCA PRÓBIO e o pedido de citação do seu ESPÓLIO na pessoa do
filho, sem que houvesse a mínima comprovação dos fatos alegados (fls. 170/171 e 208/209).
Dessa forma, não pode ser considerada válida a citação do
ESPÓLIO DE ANILDA na pessoa de eventuais herdeiros, de rigor a extinção do feito, sem
resolução do mérito, pela ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo.
000
Nesse sentido:
Adjudicação compulsória. Compromisso de compra e venda. Necessidade de
adequação do polo passivo da ação. Óbito da compromissária vendedora.
Legitimidade do espólio para outorga de escritura, até mesmo em
observância ao princípio da continuidade registraria. Necessidade de
abertura de inventário, com consequente citação dos herdeiros,
representantes do espólio. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2262332-24.2019.8.26.0000; Relator (a): João
Pazine Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/08/2014; Data de Registro:
08/12/2019)
Ação de adjudicação compulsória - Promitente vendedor falecido -
Necessidade de citação do espólio - Recurso improvido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2069451-59.2015.8.26.0000; Relator (a): Eduardo Sá Pinto
Sandeville; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca -
2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 29/06/2015; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002079-44.2015.8.26.0604 -Voto no 08438
6
30/06/2015).
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DECISÃO QUE DETERMINOU A
SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA QUE
A AGRAVANTE PROVIDENCIE A ABERTURA DO INVENTÁRIO
NEGATIVO
DOS
BENS
DEIXADOS
PELA
COMPROMISSÁRIA
VENDEDORA. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE. NECESSIDADE DE
ABERTURA DE INVENTÁRIO. No caso dos autos, a agravante celebrou
compromisso de compra e venda com os agravados para aquisição de um
imóvel. Quitado o preço e em razão da ausência de outorga de escritura
definitiva do imóvel, ingressou a agravante com ação de obrigação de fazer
visando a adjudicação compulsória do bem. Sucede que a cônjuge do
compromissário vendedor, a qual figurou no compromisso de compra e
venda firmado entre as partes, faleceu deixando herdeiros, o que levou à
citação do espólio para responder aos termos da ação. O pedido de
adjudicação compulsória do bem impõe a necessidade de abertura de
inventário, pois a obrigação de outorgar a escritura de compra e venda é do
espólio e não dos eventuais herdeiros, devendo, portanto, o espólio ser
representado pelo inventariante, sendo certo que até mesmo a agravante tem
legitimidade para promover a abertura do inventário, conforme dispõe o
artigo 988, VI, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso não
provido. (Agravo de Instrumento no 2070087-59.2014.8.26.0000, Rel. Carlos
Alberto Garbi, São Paulo, 10a Câmara de Direito Privado, j. 22/07/2014).
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DECISÃO QUE DETERMINOU A
SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA QUE
A AGRAVANTE PROVIDENCIE A ABERTURA DO INVENTÁRIO
NEGATIVO
DOS
BENS
DEIXADOS
PELA
COMPROMISSÁRIA
VENDEDORA. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE. NECESSIDADE DE
ABERTURA DE INVENTÁRIO. No caso dos autos, a agravante celebrou
compromisso de compra e venda com os agravados para aquisição de um
imóvel. Quitado o preço e em razão da ausência de outorga de escritura
definitiva do imóvel, ingressou a agravante com ação de obrigação de fazer
visando a adjudicação compulsória do bem. Sucede que a cônjuge do
compromissário vendedor, a qual figurou no compromisso de compra e
venda firmado entre as partes, faleceu deixando herdeiros, o que levou à
citação do espólio para responder aos termos da ação. O pedido de
adjudicação compulsória do bem impõe a necessidade de abertura de
inventário, pois a obrigação de outorgar a escritura de compra e venda é do
espólio e não dos eventuais herdeiros, devendo, portanto, o espólio ser
representado pelo inventariante, sendo certo que até mesmo a agravante tem
legitimidade para promover a abertura do inventário, conforme dispõe o
artigo 988, VI, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso não
provido. (Agravo de Instrumento no 2070087-59.2014.8.26.0000, Rel. Carlos
Alberto Garbi, São Paulo, 10a Câmara de Direito Privado, j. 22/07/2014).
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero pré-questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002079-44.2015.8.26.0604 -Voto no 08438
7
Do exposto, pelo meu voto, DOU POR PREJUDICADO O
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS AUTORES e, DE OFÍCIO,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, pela ausência
dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos
termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Por fim, condeno os autores no pagamento das custas e despesas
processuais, observada a gratuidade de justiça a eles concedida.
ANA MARIA BALDY
Relatora